Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700053-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH ARAUJO LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ELIZABETH ARAÚJO LISBOA contra o indeferimento da tutela antecipada (“suspensão dos efeitos da Decisão TCDF n. 3540/2019, que considerou indevido o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária à servidora, ocupante de cargo em comissão”) do douto Juízo do 1o Juizado Fazendário (autos eletrônicos n. 0762285-07.2019). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, proposta por ELIZABETH ARAUJO LISBOA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a suspensão de decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF); bem como a determinação para que o ente federativo réu reimplemente o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) à parte autora. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Na análise dos autos, verifica-se que a parte autora se insurge contra a decisão n. 3540/2019 do TCDF, prolatada no âmbito do processo administrativo no 13445/2019, em curso no referido órgão administrativo. Na referida decisão, foi determinado à Defensoria Pública do DF, órgão ao qual a parte autora é vinculada, que suspendesse o pagamento da GAJ à requerente, razão pela qual ela requer a suspensão dos efeitos da decisão administrativa e a manutenção do recebimento da gratificação. Todavia, a tutela de urgência pleiteada encontra óbice no art. 2.o-B da Lei 9.494/97, in verbis: Art.2 o-B.A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001). Assim, ainda que se reconheça o direito à implementação da gratificação pretendida, a determinação para pagamento e inclusão em folha só é exigível após o trânsito em julgado da condenação, além de a medida ser irreversível, em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar (art. 13 da Lei no. 12.153/2009). Dessa forma, não se verificam a probabilidade de direito da autora quanto ao pedido liminar para que seja mantido o pagamento da GAJ; e, por conseqüência, o perigo de dano decorrente da decisão administrativa impugnada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o Réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intimem-se. Anote-se. BRASÍLIA, DF,16 de dezembro de 201915:26:00. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Juíza de Direito Informa que, após o trânsito em julgado da sentença proferida em ação individual (em 20.10.2016), o TCDF, com fundamento em nova decisão (processo n. 3.540/2019), suspendeu novamente o pagamento da GAJ à servidora (comissionada), razão pela qual ajuizou a demanda em 13.12.2019. Respeitante à probabilidade do direito, sustenta que “a Lei Complementar no 840/2011 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas distritais. Em seu artigo 2o, a lei define servidor público como a pessoa legalmente investida em cargo público. E, por fim, no parágrafo único do artigo 3o, o diploma legal traz como cargos públicos tanto os de provimento efetivo quanto os cargos em comissão. Dessa forma, estando comprovado que a parte agravante ocupa cargo em comissão, não há dúvidas de que está incluída no conceito de servidor público e faz jus à gratificação, restando incoerente a decisão do TCDF”. E quanto ao perigo de dano, invoca o caráter alimentar da verba, bem como a reversibilidade da medida. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir o pedido liminar (CPC, Art. 1019, I, a contrario senso). Em juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a tal ponto de respaldar a concessão da medida de urgência sem aguardar o desfecho do processo de conhecimento. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que a mencionada sentença nos autos n. 2016.01.1.000690-9 (ação individual que tramitou no 2o Juizado Fazendário de Brasília/DF) foi prolatada nos seguintes termos: Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.Decido. É caso de julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, noto que a questão é eminentemente de direito e, no que se refere aos fatos, já estão devidamente comprovados nos autos com os documentos que foram juntados pelas partes. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais e, não havendo nulidades e irregularidades no processo, passo à análise do mérito.Cuida-se de demanda em que a parte autora, servidores comissionados da Defensoria Pública do Distrito Federal, afirmam que é nula a decisão do TCDF que suprimiu o recebimento da Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ. Restou incontroverso que o requerido não oportunizou o contraditório aos beneficiários antes de suprimir a gratificação paga a eles. Nesse sentido, houve inequívoca violação à súmula vinculante n° 3, que transcrevo: "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão." Apesar de a súmula referir-se ao TCU, ela se aplica tranquilamente ao TCDF, que exerce o controle das contas do Distrito Federal. Ademais, em que pese a existência de processo administrativo em que foi exercido contraditório e ampla defesa pela Defensoria Pública como instituição, haveria, nos termos da súmula acima transcrita, a necessidade de oitiva dos beneficiários antes da supressão do benefício individualmente concedido a cada um deles. Não há que se falar em inviabilização das atividades do TCDF em razão disso, uma vez que o direito ao contraditório é postulado constitucional que deve ser respeitado, adequando-se a forma de atuação do TCDF para que não seja violada a Carta Magna. Nesse sentido:"MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ANULAÇÃO DE ASCENSÕES FUNCIONAIS CONCEDIDAS AOS EMPREGADOS DA ECT. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER A LEGALIDADE DAS ASCENSÕES. NECESSIDADE DE AS PARTES ATINGIDAS PELO ATO COATOR INTEGRAREM A LIDE. 1. Decadência do direito de a Administração Pública rever a legalidade dos atos de ascensão funcional dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, praticados entre 1993 e 1995 (Art. 54 da Lei n. 9.784/1999). 2. Direito ao contraditório e à ampla defesa a ser garantido aos beneficiários de atos administrativos inerentes à sua condição funcional para a validade de decisões do Tribunal de Contas da União que importem em sua anulação ou revogação. Súmula Vinculante n. 3.Precedentes. 3. Mandado de segurança concedido." (MS 26393, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2009, DJe-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-01 PP-00136) Não há elementos excepcionais nos autos que importem o afastamento da súmula vinculante n° 3, de modo que ela deve ser prestigiada, até mesmo como forma de se garantir a segurança jurídica. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para declarar nulo o ato administrativo que suprimiu a GAJ paga à parte autora, com a retomada imediata do pagamento dela. Em consequência, condeno o requerido ao pagamento da GAJ aos autores a partir de dezembro de 2015, data em que ela foi indevidamente suprimida do contracheque dos autores. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data em que devido o pagamento até 28/06/2009. A partir de 29/06/2009 a correção monetária se dará pela TR, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, até a expedição do precatório ou RPV, conforme o caso, quando a correção se dará pelo IPCA-E, conforme entendimento desta Corte no julgamento do APO 20150110224183, em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF.Sem custas processuais e honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício, na forma do artigo 12, da Lei 12.153/2009. Não havendo qualquer outro requerimento arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição. P.R.I.Brasília - DF, sexta-feira, 01/07/2016 às 14h16.Filipe Mascarenhas TavaresJuiz de Direito Substituto Constata-se que a declaração da nulidade daquela específica decisão (TCDF n. 5563/2015) teria por fundamento a ofensa ao devido processo legal administrativo. Ocorre que os documentos ora carreados pela agravante (na origem) denotam a abertura de novo procedimento administrativo à revisão do pagamento da gratificação, com a aparente regular notificação da servidora que, inclusive, ofertou defesa. No ponto, a par de não despontar (prima facie) atual afronta ao contraditório e à ampla defesa, não se pode deslembrar que a Administração pode e deve rever os próprios atos quando ilegais, observados os efeitos já produzidos em relação aos administrados (Enunciado 473 do Supremo Tribunal Federal). Inviável, pois, neste momento processual, a pretendida verificação dos fundamentos da (nova) suspensão, notadamente se existiu procedimento administrativo aparentemente regular, de sorte que a concessão de medida liminar poderia esgotar prematuramente a questão. Nesse quadro, urge o estabelecimento do contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública ao ato impugnado. No mais, por se tratar de verba de caráter alimentar, eventual modificação da decisão liminar não mais permitiria a cobrança dos valores pelo ente federativo, o que consubstanciaria o perigo inverso. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito